Tribunal: TJMT
Processo: 1023382-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023382-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 038.041.061-37 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA COSTA SOUSA - CPF: 612.044.583-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE –

MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – PLEITO INCABÍVEL NA VIA ELEITA – TESE APRECIADA E RECHAÇADA PELA AUTORIDADE APONTADA COM COATORA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE EVITAR

A REITERAÇÃO DELITIVA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE MAIS DE UM TIPO DE DROGA – ELEMENTOS QUE INDICAM HABITUALIDADE NA MERCANCIA ESPÚRIA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DA BENEFICIÁRIA – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, DO CPP) – PACIENTE GENITORA DE 01 (UMA) FILHA MENOR – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS INFANTES – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTE (V. G. HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP) – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – SUPOSTO TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR –

INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – GARANTIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –

ORDEM DENEGADA.

A suposta nulidade apontada não se revela, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Além disso, a tese de nulidade foi apreciada e rejeitada pela autoridade apontada como coatora, quando da prolação da sentença.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da a gravidade concreta das condutas perpetradas revelar-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu
, a acusada, em tese, é voltada ao cometimento de crime de tráfico ilegal de drogas, sendo que a infante está sob risco de toda sorte de delitos, uma vez que a paciente fazia de sua residência uma verdadeira “boca de fumo”, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (Art. 227, CF/88).

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Tamizia Evangelista dos Santos
, qualificada, que estaria sendo submetida a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 02 de março de 2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que houve violação de domicílio, quando do ingresso dos policiais militares em sua residência, devendo as provas serem consideradas nulas.

Afirma que a paciente não praticou a conduta a ela imputada.

Relata que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, pois, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação adequada, além de não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar.

A decisão que indeferiu o pleito de recorrer em liberdade não está fundamentada, uma vez que está alicerçada apenas na condenação da paciente e no
quantum
da reprimenda aplicada.

Menciona, ainda, que a paciente é portadora de predicados pessoais favoráveis, além de ser genitora de filhas menores de idade, sendo que uma delas possui apenas quatro anos.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser concedido o direito de recorrer em liberdade nos autos da ação penal nº 1000541-45.2024.8.11.0017, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, para que possa prestar todos os cuidados necessários a suas filhas menores (Id. 234591196). Juntou documentos (Ids. 234591197 a 234599156).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 235069683).

Informações foram prestadas (Ids. 236244692 a 236244696).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 239095198), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Alegada nulidade do flagrante por violação de domicílio. Não conhecimento. Incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal. Orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Cabível a interposição de apelação. Pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Impossibilidade. Negativa de recorrer em liberdade. Decisão devidamente fundamentada. Ré que permaneceu presa durante toda a instrução criminal e acabou sendo condenada à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Prisão necessária para a garantia da ordem pública. Ausência de comprovação de imprescindibilidade e de que a paciente seja a única pessoa responsável pelos cuidados dos filhos menores. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tamizia Evangelista dos Santos
, qualificada, que estaria sendo submetida a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como coatora
.

A suposta nulidade apontada pelo impetrante, no sentido de ter ocorrido invasão domiciliar não deve ser conhecida, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Além do mais, em consulta ao processo nº 1000541-45.2024.8.11.0017 no sistema processual eletrônico deste Tribunal de Justiça, a autoridade acoimada de coatora apreciou, na sentença, a tese de nulidade ante a alegada invasão domiciliar nos seguintes termos:

“[...]
a) Preliminar

No que concerne a tese de nulidade da suposta prova obtida por meio ilícito, com base nos depoimentos policiais acerca do deslinde dos fatos, verifica-se que durante rondas no bairro, ao localizarem o suspeito e tentarem realizar uma busca pessoal, o denunciado evadiu-se, correndo em direção à sua residência, o que denota atitude suspeita, razão pela qual restou justificada a entrada dos policiais na residência.

Nesse sentido, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do Tema n. 280:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

Assim, considerando tratar-se do crime de tráfico de drogas, bem como que uma das modalidades evidenciadas é “guardar”, configurada a situação flagrancial.

Em recente julgamento, assim entendeu o STF:

“A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa,
evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. (RE 1459386 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)

Dessa forma,
afasto
a tese defensiva. [...]”

No que concerne à alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que a paciente não praticou as condutas a ela imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Além do mais, a paciente já foi condenada, conforme mencionado na impetração.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos ao
mandamus
, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para analisar o alegado constrangimento ilegal.

É os autos que o impetrante colacionou no
writ
apenas documentos de identificação, bem ainda, declaração e atestado escolar e declarações, sem qualquer relevância frente ao pedido.

Inclusive, não foi juntada a decisão que supostamente teria decretado a prisão preventiva da paciente, tampouco àquela que indeferiu à paciente o direito de recorrer em liberdade, e nenhum documento comprovando que a beneficiária sequer está presa.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Assim, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não ter sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

Necessário colacionar o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Trata-se de
DENÚNCIA
oferecida pelo Ministério Público em desfavor de
ANTONIO DA COSTA SOUSA
e
TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS
, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06
(Lei de Drogas).

A denúncia foi oferecida em 04/04/2024 (id. 149445983). Em Decisão de id. 149578333, datada de 05/04/2024, este Juízo determinou a notificação dos acusados para que apresentassem defesas prévias.

Notificados, a acusada
TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa prévia e requereu a revogação do cárcere preventivo com substituição por prisão domiciliar (id. 154644078 e id. 152974079), por sua vez, e o acusado
ANTONIO DA COSTA SOUSA
, representado pela Defensoria Pública, apresentou defesa prévia e, oportunamente, pugnou pela revogação da prisão preventiva (id. 154781103).

Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente aos pleitos defensivos e, consequentemente pugnou pela manutenção das prisões preventivas (id. 155389105).

Analisando a denúncia apresentada pelo Ministério Público, verifico que a descrição dos fatos é adequada e permite o exercício da ampla defesa.

O juízo a ser exercido, neste momento, é apenas o de verificar se, na hipótese, encontra-se ou não presente alguma das causas de absolvição sumária do acusado previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, verbis:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de

2008).

Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as hipóteses de absolvição sumária devem estar definitivamente comprovadas nos autos, uma vez que a existência das causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade deve ser manifesta. A atipicidade do crime deve ser evidente.

Os elementos constantes dos autos revelam indícios da prática dos fatos narrados na inicial e tais fatos devem ser apurados em regular instrução, a fim de se comprovar ou não a materialidade e autoria delitiva do denunciado, sem olvidar, porém, que vige o princípio do in dubio pro reo e o ônus acusatório é do Ministério Público.

Com efeito, somente após toda a instrução processual é que se poderá verificar a existência do elemento subjetivo, notadamente porque as defesas se reservaram o direito de discutir o mérito no decorrer da instrução e por ocasião das alegações finais.

Assim, a marcha processual deve seguir o seu curso com a inauguração da fase instrutória, uma vez que ausente qualquer das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição sumária do acusado.

Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de [...]

II) DA PRISÃO PREVENTIVA

Incialmente, no que se refere a acusada
Tamizia Evangelista dos Santos
, registra-se que o mesmo pedido foi recentemente analisado por este juízo nos autos de n. 1000328-39.2024.8.11.0017.

No mais, tenho que o pleito defensivo não comporta acolhimento, pois o requerimento formulado não se mostra acompanhado de prova documental apta a demonstrar que a acusada exerce a guarda dos filhos, e que estes dependem única e exclusivamente de sua presença, tão pouco ficou comprovado o prejuízo causado pelo afastamento da mãe, por ora, do seio familiar.

Nesse sentido:

A despeito de o acusado possuir um filho menor, não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, uma vez que o deferimento do pedido está condicionado à inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelos cuidados da criança, o que não ocorreu, na hipótese. Precedentes. (AgRg no HC n. 887.654/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Ainda, no que se refere a ambos os acusados,
Antonio da Costa Sousa
e
Tamizia Evangelista dos Santos
, cumpre salientar que a prisão preventiva e a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados o “fumus boni iuris” (pressupostos), “periculun in mora” (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, eventuais condições pessoais favorável, tais como bons antecedentes, trabalho lícito, primariedade e residência fixa, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Quanto à eventual ofensa ao princípio da homogeneidade, tem-se que “diante de [...] da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu” (N.U 1012872-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

No caso dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias que ensejaram o cárcere cautelar. Inclusive, a defesa não evocou a existência de fatos contemporâneos. Nesse viés, colaciona-se o entendimento do TJMT:

Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem. (N.U 1004764-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

De mais a mais, há audiência aprazada, de sorte que a necessidade da prisão será reavaliada quando do encerramento da instrução e prolação da sentença.

Assim, inexistindo mudança fática relevante apta a ensejar decisão em sentido diverso,
mantenho a prisão preventiva dos acusados ANTONIO DA COSTA SOUSA
e
TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS
, nos termos da decisão acostada nos autos de n. 1000328-39.2024.8.11.0017, cuja referência faço per relationem. Nesse sentido:

Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). [...]”
(Id. 236244695)

No parecer ofertado pela Procuradoria Geral de Justiça, menciona-se trecho da sentença condenatória da paciente, na qual foi negado o direito de recorrer em liberdade:

“[...] Possibilidade de recorrer em liberdade

Toda medida cautelar, sobretudo a prisão preventiva, é amparada pelo princípio da proporcionalidade cujos elementos estão expressamente previstos no art. 282 do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11.

No caso em tela, há provas de autoria e materialidade, razão pela qual o réu foi condenado nos autos. Assim, NEGO à ré o direito de recorrer em liberdade e mantenho a prisão preventiva da acusada, considerando sua condenação e o quantum da pena.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.” [...]”
(Id. 239095198)

Necessário mencionar que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

Observa-se que a prisão preventiva da paciente foi mantida, por ocasião da prolação da sentença, tanto em relação ao
quantum
da pena e o regime fixado quanto na manutenção dos requisitos mencionados no decreto de prisão preventiva.

Insta ressaltar que a condenação da paciente reforça o entendimento da manutenção de sua prisão.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da beneficiária,
in verbis
:

“[...] Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consta dos autos, constata-se que o custodiado
Antônio
possui passagem pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (ID 143158496), bem como a custodiada
Tamizia
possui passagens pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto e tráfico de drogas (ID 143158497), o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

Além disso, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas aos custodiados e da quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, isto é, cerca de 21 porções pequenas, 04 porções médias e 02 Tabletes grandes de substância análoga a maconha, além de 13 porções pequenas e 03 porções médias de substância análoga a cocaína, evidenciando também diversidade de substâncias entorpecentes, o que reforça a suspeita do crime de tráfico de drogas.

Ademais, verifica-se que o delito foi praticado, em tese, em uma casa onde residem um infante e um adolescente, o que reforça a gravidade em concreto do fato.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos custodiados ANTÔNIO DA COSTA SOUSA E TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...]”
(autos nº 1000541-45.2024.8.11.0017)

Acerca da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, não é o que se verifica, pois ela se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da gravidade concerta dos crimes supostamente praticados, além de evitar a reiteração delitiva.

Conforme consta na decisão, a gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga, bem ainda, da considerável quantidade.

Foram apreendidas 87,57g (oitenta e sete gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína e 976,08g (novecentos e setenta e seis gramas e oito centigramas) de maconha (Laudo pericial nº 523.3.10.0131.2024.167413-A01, autos 1000541-45.2024.8.11.0017).

Além do mais, consta na decisão ora vergastada que a segregação visa evitar a reiteração delituosa por parte da paciente, vez que ela ostenta passagens pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto e tráfico de drogas.

Assim, não há que se falar e constrangimento ilegal, pois, a decisão está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, bem ainda, presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Assim, a segregação está consubstanciada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Desta feita, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
“fumus commissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
“fumus comissi delicti”
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
“periculum libertatis”
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
.

Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a beneficiária, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do magistrado de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade, considerando seu histórico criminal, sendo pessoa voltada para prática criminosa, e, incluindo, em preservar o instrução criminal e a assegurar a futura e possível aplicação da lei penal.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Noutro giro, a paciente pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal, sob alegação de
ser genitora de filha menor de 12 (doze) anos, conforme certidão de nascimento constante nos autos (Id. 234599150).

O impetrante sustenta que a paciente é genitora de
A. E. L.
de 05 (cinco) anos de idade. Alega ser a única responsável pelas infantes.

Verifico que o pedido formulado não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, importante frisar, que a Suprema Corte (STF), ao julgar o
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, concluiu que a norma processual prevista no artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança e deficientes, salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Além do mais, não se pode olvidar que a paciente praticou, em tese, a conduta criminosa em uma casa onde residem um infante e um adolescente, o que reforça a gravidade em concreto do fato.

Além do mais, a beneficiária possui anotações criminais inclusive pelo crime de tráfico de drogas, expondo sua filha a toda sorte de crimes, fazendo de sua residência uma verdadeira “boca de fumo”.

Desse modo,
evidencia-se que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral à infante, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Embora o delito supostamente imputado à beneficiária não envolva violência e grave ameaça à pessoa, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação às infantes.

Vale salientar ainda, que não foram juntados aos autos, nenhum meio probatório válido juridicamente para comprovar que as infantes se encontram desamparadas.

Nesse sentido:

[...] O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88). [...]
(N.U 1006102-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Os cuidados necessários de uma boa mãe em relação aos filhos menores devem ser no âmbito de transmitir-se valores sociais, morais e éticos, totalmente incompatível com a conduta de uma pessoa que, em tese, pratica crimes graves, de forma reiterada, expondo a vida destes infantes a toda sorte de violência.

Não há que se confundir cuidados necessários com sustento material, ou seja, prover os filhos mediante alimentação, vestuário e proteção de intempéries (abrigo), que pode ser feito por qualquer pessoa ou por instituição pública que, nesta última opção, será mais benéfica à criança, na medida em que esta não será exposta a qualquer situação de risco, quanto permanecer com uma pessoa supostamente envolvida em crimes de tráfico ilegal de drogas, nos quais exporá não só a sua própria vida a risco iminente como às pessoas de seu entorno.

Neste aspecto, não se pode tratar como boa mãe àquela que, em tese, submete os próprios filhos menores a situações de grande risco, estes servindo apenas como “alvará de prisão domiciliar”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tamizia Evangelista dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024